Tribunal: TCU
Processo: 033.351/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Thiago Messias Mascarenhas Silva contra o Acórdão 603/2026-TCU-2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz, peça 146), o qual negou provimento a recurso de reconsideração manejado em oposição ao Acórdão 324/2023-TCU-2a Câmara (rel. min. Vital do Rego, peça 82)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração contra o Acórdão 603/2026-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e ao seu representante legalmente constituído.